Tribunal: STF
Processo: RE 94072
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
Intimação. Ministério Público. Código de Processo Civil, art. 236, § 2º (inaplicação).
- A intimação pessoal do Órgão do Ministério Público de que trata o § 2º do art. 236, somente tem aplicação no caso de atuação típica e não quando age como procurador judicial de entidade pública, parte no processo, em defesa de seus interesses específicos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário não conhecido.